Tribunal: STJ
Processo: 5044157-95.2021.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607130 - SC(2024/0110933-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAC MOVIMENTACAO EFETIVA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: EMBRAED MONALISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO IMHOF - SC010586
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARREMATAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL.
EXEQUENTE COMO ARREMATANTE. DEPÓSITO DO PREÇO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo, aplicando o direito cabível à hipótese.
2. A arrematação realizada pelo próprio exequente, valendo-se de seu crédito,
não configura nulidade, conforme previsão expressa do
§ 1o, do CPC,
art. 892,
que dispensa o depósito do preço quando o lance é inferior ao crédito do
exequente.
3. A execução deve prosseguir para a satisfação do saldo remanescente, sendo
incabível a aplicação da Súmula 543 do STJ, pois o caso não trata de hipótese
de resolução contratual, mas de execução de título executivo extrajudicial.
4. A opção do credor pela execução forçada do contrato, em vez da resolução
contratual, está em conformidade com o
do Código Civil, não
art. 475
havendo incompatibilidade com o regime de opções do credor.
5. A arrematação pelo próprio exequente não configura enriquecimento sem
causa, pois o credor é equiparado a qualquer outro pretendente à arrematação
e pode adquirir bens em leilão em condições vantajosas, desde que não
caracterizado preço vil.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 60b771cb-c6d7-416c-a308-8e740920b0e2

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 60b771cb-c6d7-416c-a308-8e740920b0e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2607130 - SC(2024/0110933-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAC MOVIMENTACAO EFETIVA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
LUIZ CARLOS ÁVILA JÚNIOR - PR042355
AGRAVADO
: EMBRAED MONALISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO IMHOF - SC010586
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARREMATAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL.
EXEQUENTE COMO ARREMATANTE. DEPÓSITO DO PREÇO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo, aplicando o direito cabível à hipótese.
2. A arrematação realizada pelo próprio exequente, valendo-se de seu crédito,
não configura nulidade, conforme previsão expressa do
§ 1o, do CPC,
art. 892,
que dispensa o depósito do preço quando o lance é inferior ao crédito do
exequente.
3. A execução deve prosseguir para a satisfação do saldo remanescente, sendo
incabível a aplicação da Súmula 543 do STJ, pois o caso não trata de hipótese
de resolução contratual, mas de execução de título executivo extrajudicial.
4. A opção do credor pela execução forçada do contrato, em vez da resolução
contratual, está em conformidade com o
do Código Civil, não
art. 475
havendo incompatibilidade com o regime de opções do credor.
5. A arrematação pelo próprio exequente não configura enriquecimento sem
causa, pois o credor é equiparado a qualquer outro pretendente à arrematação
e pode adquirir bens em leilão em condições vantajosas, desde que não
caracterizado preço vil.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAC MOVIMENTAÇÃO
EFETIVA E CONSULTORIA EIRELI contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - LANCE DO PRÓPRIO CREDOR -
RECURSO DO EXECUTADO - NULIDADE DA ARREMATAÇÃO -
EXEQUENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE ARREMATANTE, NÃO
DEPOSITOU VALOR DO LANCE - TESE AFASTADA - SALDO DEVEDOR
QUE SUPERA O MONTANTE DA AQUISIÇÃO EM HASTA PÚBLICA -
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE EM EFETUAR O DEPÓSITO
DO MONTANTE - EXECUÇÃO QUE PROSSEGUE PELO SALDO
DEVEDOR REMANESCENTE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
EXECUTADO QUANTO À ARREMATAÇÃO TER SIDO REALIZADA PELO
PRÓPRIO EXEQUENTE - EQUIPARAÇÃO POSSÍVEL - MAIOR LANCE
OFERECIDO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE NULIDADE DA
ARREMATAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. É incabível a
exigência de depósito do preço da arrematação pelo arrematante
(exequente), se o numerário é inferior ao crédito exigido pelo credor,
consoante disposição expressa do artigo 892, §1o, CPC.” (e-STJ, fls. 68-72)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 117-120).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II;
§1o, IV e VI;
§3o, todos do CPC, pois teria havido
art. 1022,
art. 489,
art. 489,
negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, já que o acórdão não teria
enfrentado argumentos relevantes sobre boa-fé processual, enriquecimento sem causa e a
natureza consumerista do contrato, nem teria interpretado a decisão de forma coerente com a boa-
fé.
(ii)
IV, do CPC e Súmula 543 do STJ, pois teriam sido inobservados os
art. 927,
precedentes obrigatórios e a súmula que, em hipóteses de resolução de promessa de compra e
venda sob o Código de Defesa do Consumidor, determinaria a imediata restituição das parcelas
pagas, o que não teria sido considerado, mantendo-se a execução sem distinguir ou justificar a
não aplicação.
(iii)
o;
o;
III; e
§3o, todos do CPC, pois teria sido violado o
art. 5 art. 8 art. 80,
art. 489,
dever de boa-fé, cooperação e proporcionalidade, admitindo-se uma dinâmica processual que
promoveria enriquecimento sem causa do recorrido, mediante arrematação por preço vil e
simultânea persistência da cobrança, caracterizando uso indevido do processo.
(iv)
do Código Civil, pois o acórdão teria admitido resultado incompatível
art. 475
com o regime de opções do credor (resolução ou cumprimento), permitindo “dupla opção”:
retomada da coisa sem restituição das parcelas e prosseguimento da execução por saldo, o que
contrariaria a lógica da resolução por inadimplemento e as consequências restitutórias correlatas.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 159-170).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta nulidade da arrematação
dos direitos aquisitivos sobre imóveis, realizada pelo próprio exequente valendo-se do seu
crédito, alegando desproporcionalidade entre o inadimplemento parcial e a “devolução” do bem,
violação à boa-fé e enriquecimento sem causa. Pretende a declaração de nulidade da
, além de
arrematação ou, subsidiariamente, o depósito integral do preço pelo arrematante
tutela para averbação do recurso nas matrículas dos imóveis.
No julgamento do
, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
agravo de instrumento
conhece e nega provimento ao recurso, assentando que é incabível exigir o depósito do preço
, e
quando o lance é inferior ao crédito do exequente, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 892,
que a execução deve prosseguir pelo saldo remanescente. Afirma não haver prejuízo pela
arrematação realizada pelo próprio exequente, que se equipara a qualquer pretendente,
inexistindo nulidade da arrematação (e-STJ, fls. 68-72).
Nos embargos de declaração, o Tribunal rejeita a alegação de omissão, por entender
que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos controvertidos e que os aclaratórios
buscavam apenas rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a finalidade do
do
art. 1.022
CPC. Registra a suficiência da fundamentação e afasta a pretensão de prequestionamento sem a
presença dos vícios legais (e-STJ, fls. 116-120).

Arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, embora rejeitados os embargos de
CPC/2015,
declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
CPC/2015.
356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
a quo se manifesta, clara e fundamentadamente, acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as
razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que ficou evidente o nexo
de causalidade entre a conduta do preposto da parte ré e o acidente, e que
estaria comprovada a incidência dos danos materiais. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame probatório, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.523.222/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
12/8/2024,
15/8/2024,

Art. 927, IV, do Código de Processo Civil
Entende a executada, conforme se extrai das razões do agravo de instrumento, que a
arrematação dos direitos aquisitivos do bem pela própria credora acabou por promover, por via
oblíqua, a resolução do contrato, com a devolução do imóvel à promitente vendedora, o que
enseja a perda total dos valores pagos. Defende, portanto, que diante da resolução contratual pela
via transversa da arrematação, o promissário comprador tem direito à restituição das
importâncias pagas, a fim de evitar enriquecimento ilícito do promitente vendedor, nos termos da
.
Súmula 543/STJ
Nesse cenário, alega a parte recorrente que o acórdão recorrido deixou de observar o
enunciado da referida súmula, sem demonstrar distinção ou superação, contrariando o dever de
observância de precedentes contido no art. 927, inciso IV, do CPC.
Dispõe a
que "
Súmula 543/STJ
Na hipótese de resolução de contrato de promessa
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
de compra e venda de imóvel
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o
vendedor/construtor,
comprador quem deu causa ao desfazimento".
De fato, nos termos do referido enunciado, o desfazimento do compromisso de
compra e venda impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores
pagos conforme a responsabilidade pela resolução contratual - de forma integral, se a culpa for
do promitente vendedor, ou parcial, quando a culpa for do comprador.
O acordão recorrido, por sua vez, consignou expressamente que a demanda não
tratou de hipótese de rescisão contratual, mas de execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pela promitente vendedora, ora recorrida, para recebimento dos valores inadimplidos
pela promitente compradora referentes ao
, nos seguintes
compromisso de compra e venda
termos:
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

“Importante destacar que, no caso, não ocorreu a rescisão do contrato
entabulado entre as partes, mas sim ação de execução referente aos valores
, o que foi a alternativa escolhida,
inadimplidos pela executada/agravante
dentro das possibilidades previstas no artigo 475, do Código Civil: ‘Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se
não preferir exigir-lhe o cumprimento [...]’.” (e-STJ, fl. 71, g.n.)
Nesta demanda, portanto, o credor não requereu a rescisão do contrato de promessa
de compra e venda. Ele exerceu a faculdade de cobrar o débito inadimplido, o que resultou na
penhora e arrematação dos direitos aquisitivos que o devedor detinha sobre o imóvel. Como a
relação jurídica não foi desfeita, a lógica da restituição imediata de parcelas pagas não encontra
respaldo, pois o contrato permanece gerando efeitos entre os sujeitos processuais.
Assim sendo, ao contrário do que defende a recorrente, embora não tenha
mencionado expressamente a Súmula 543/STJ, o eg. Tribunal de Justiça demonstrou a
, concluindo não se tratar de hipótese de rescisão
existência de distinção no caso concreto
contratual prevista no enunciado a atrair sua incidência.

Art. 5o;
o;
III; e
§3, do CPC e
do CC
art. 8 art. 80,
art. 489,
Art. 475
No mais, a parte recorrente alega, em síntese, que "em se tratando de execução
decorrente de inadimplemento contratual relativo, não parece razoável que o imóvel volte
integralmente ao patrimônio do promitente vendedor, sem qualquer restituição dos valores
pagos pelo promissário comprador e com persistência de outros acréscimos e sem que haja uma
" (fl. 146).
definição precisa dos efeitos do inadimplemento absoluto e do relativo
Em suma, alega a inidoneidade do comportamento da parte exequente que, embora
tenha optado pelo cumprimento do contrato, por meio do ajuizamento da execução, ao arrematar
as direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato, acabou por utilizar o processo para "obter
uma situação de vantagem contrária à própria opção", retomando o bem sem nada devolver ao
comprador, que ainda permanece sob a condição de inadimplente.
De fato, nos termos do
, "
do
art. 475
CC/2002
a parte lesada
pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
".
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
Isso significa
que, no presente caso, diante do inadimplemento da promitente compradora, a promitente
vendedora poderia optar pela resolução ou pela execução forçada do contrato.
No caso, a promitente vendedora optou pela execução forçada do contrato, por meio
da ação de execução de título executivo extrajudicial e, citada, a promitente compradora não
nem opôs embargos à execução, o que resultou na
efetuou o pagamento
penhora dos direitos
aquisitivos sobre o próprio imóvel objeto do contrato executado, que foram levados a hasta
pública e arrematados pela própria exequente.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do decisum impugnado:
"A execução de origem funda-se "no inadimplemento do contrato de
dos imóveis matriculados sob os n. 106.167,
promessa de compra e venda
106.368 e 106.314, junto ao 1o Registro de Imóveis de Balneário Camboriú",
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

pactuado entre EMBRAED Monalisa Empreendimentos Imobiliários SPE
LTDA. (promitente vendedora) e SN Comércio e Serviços Ltda. ME (Evento 1
- Informação 4 da origem, fls.
).
5/8
Citada, a executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento
e oposição de embargos.
Assim, deu-se prosseguimento ao feito, restando deferido o pedido de
supra
penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre os imóveis
identificados (Evento 20 da origem), e, na sequência, foi designado leilão
(Evento 91).
No Evento 118, houve decisão esclarecendo que a "a penhora e a hasta
dos direitos aquisitivos do executado relativos ao contrato de compra e
venda equivalem a 37,40% [...] da avaliação do bem imóvel penhorado"
(Evento 118 da origem).
Realizado o leilão, os direitos aquisitivos do
foram
agravante/executado
arrematados pelo valor de R$ 412.000,00, cujo lance foi dado pela própria
,
exequente que, deixou de exibir o preço, pois seu crédito excede o valor da
(Evento 128).
arrematação
A
impugnou a arrematação, sob o argumento de que
agravante/executada
inexiste crédito do
a ser perseguido.
agravado/exequente
Sem razão a agravante/executada.
No caso concreto, verifico que o crédito exigido na execução do título
(duzentos e onze mil
extrajudicial perfazia o montante de R$ 211.011,80
onze reais e oitenta centavos) (atualizados até
- Evento 25).
12/06/2019
No curso da ação, foi possível verificar que houve inadimplemento de
mais duas parcelas, no valor nominal de R$ 100.000,00, com vencimento em
e
[vencidas no curso da ação executiva], as quais
25/10/2019
25/10/2020
somadas ao valor cobrado na inicial, perfazem o valor de R$ 411.011,80,
.
sem os devidos consectários legais
Considerando que o valor do crédito exigido supera o preço da
arrematação (R$ 412.000,00), é correta a aplicação do previsto no artigo
, cuja redação abaixo transcrevo:
892, §3o, do Código de Processo Civil
Art. 892 [...]§ 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único
credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens
exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença,
sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-
se-á novo leilão, à custa do exequente.
Consigna-se que, embora o valor dos imóveis supere o valor da
arrematação, estes não foram o objeto da penhora em si; sendo evidente
que o
tinha direito, tão somente, ao percentual já
agravante/executado
, conforme anotado pelo magistrado a quo.
adimplido do imóvel (37,40%)
Assim, avaliada a sua parte em R$ 695.777,54 (Evento 56), mas
arrematado o imóvel na íntegra por valor inferior, nada lhe cabe.
Além disso, a
argumenta que a magistrada a quo
agravante/executada
decidiu que "sendo positiva a venda judicial, o arrematante assumirá a
posição contratual de
cabendo-lhe o pagamento das
comprador/devedor,
demais prestações vencidas e vincendas (saldo devedor) do contrato" (Evento
105).
Afirmou que a referida decisão precluiu, não podendo ser alterada, de
modo que deveria o credor, na condição de arrematante, assumir posição
contratual de devedor, ou seja, nada mais seria devido pela
agravante/executada.
Outro argumento da agravante, que também carece de fundamento idôneo,
diz respeito ao fato de que os imóveis foram arrematados pela própria
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

exequente, fato que lhe causou prejuízos, em razão de ter ocorrido a
verdadeira "devolução do imóvel" à credora com a subsistência de seu
débito.
Suas alegações, no entanto, em nada prosperam.
Os direitos aquisitivos dos imóveis foram arrematados, conforme já
mencionado supra, por valor inferior ao crédito exigido pela
razão pela qual a execução deverá prosseguir em face
agravante/executada,
da parte devedora até a quitação integral do débito consolidado até a data
da arrematação.
Repete-se: subsiste, na execução, tão somente, o valor do crédito vencido
, quando, então, a arrematante passa a ocupar a
até a data da arrematação
posição contratual do
nos termos do que já consta na
comprador/devedor,
decisão supramencionada (Evento 105).
A
somente arrematou os direitos aquisitivos dos
exequente/agravada
imóveis, os quais, apesar de avaliados em R$ 695.777,54, foram
.
arrematados por R$ 412.000,00
Em análise dos autos, conforme já anteriormente mencionado, é possível
observar que a
deixou de adimplir, ao longo do
agravante/executada
processamento do feito [até a data da arrematação], três parcelas no valor
de R$ 100.000,00, com vencimentos em
e
25/10/2018, 25/10/2019
totalizando o valor de R$ 300.000,00, sem as devidas
25/10/2020,
.
atualizações
Além disso, no Evento 18, foi noticiado que a agravante/executada deixou
de adimplir mais duas parcelas, no valor de R$ 6.328,12 cada uma, com
vencimento em
e
25/01/2019 25/12/2019.
(Evento 128).
A arrematação ocorreu em 24/03/2021
Todos os valores vencidos até a data da arrematação, portanto,
.
continuam sendo de responsabilidade da agravante/executada
Importante destacar que, no caso, não ocorreu a rescisão do contrato
entabulado entre as partes, mas sim ação de execução referente aos valores
, o que foi a alternativa escolhida,
inadimplidos pela executada/agravante
dentro das possibilidades previstas no artigo 475, do Código Civil: "Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se
não preferir exigir-lhe o cumprimento [...]”.
Frisa-se, ainda que, em relação à decisão atacada, há a equiparação do
credor a qualquer outro pretendente à arrematação, de modo que este
poderá, assim como os demais, adquirir bens em leilão em condições
.
vantajosas
Diferente da adjudicação, em que o bem somente pode ser adquirido pelo
valor da avaliação, inexiste prejuízo ao devedor quando o credor arremata o
.
bem, pois foi ele que justamente ofertou o maior lance
(...)
Conforme já mencionado supra, o fato de a arrematação ter sido
, nos
consumada pelo próprio exequente não altera os efeitos do pagamento
dizeres do
§ 1o, do Código de Processo Civil:
art. 892,
§ 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará
obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu
crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de
tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo
leilão, à custa do exequente.
Como se vê, apenas na hipótese de arrematação do bem por valor
excedente ao crédito é que o Exequente deverá realizar o depósito de
, inexistindo nulidade.
diferença, o que não é o caso dos autos
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

Há que se prosseguir a execução para a satisfação do saldo
remanescente, por não ser hipótese de rescisão contratual e sim execução
, que atingiu patrimônio pertencente ao devedor -
da obrigação inadimplida
como é de praxe em ações executivas." (e-STJ, fls. 70-72)
Conforme jurisprudência do STJ firmada ainda na vigência do
"
CPC/73, Ajuizada a
ação contra o promissário comprador, este responde com todo o seu patrimônio pessoal, o qual
não inclui o imóvel que deu origem ao débito condominial, haja vista integrar o patrimônio do
promitente vendedor, titular do direito de propriedade, cabendo tão somente a penhora do
(
relator Ministro
"
direito à aquisição da propriedade REsp n. 1.273.313/SP,
Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
Bôas Cueva
3/11/2015,
12/11/2015)
O
passou a prever expressamente, no seu
, a possibilidade de
CPC/2015
XII
art. 835,
constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. CERTIDÃO DE
ART. 1.022
ÔNUS REAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
do
do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal quanto à
inexistência de RGI do imóvel penhorado nos autos, demandaria a alteração
das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com
o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, consoante o
do Código de Processo Civil,
art. 835, inciso XII,
que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é
permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.848.812/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/12/2021,
15/12/2021,
A eg. Terceira Turma já se manifestou sobre as consequências da penhora
dos direitos aquisitivos de imóvel quando o exequente é o proprietário do bem, concluindo que,
nos termos do
o exequente pode optar pela sub-rogação nos direitos do
art. 857 do CPC,
executado ou pela alienação judicial dos direitos, que seguirá os trâmites dos arts. 879 e
. A propósito:
seguintes do CPC/15
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/15.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS
AQUISITIVOS DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
XII, DO
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO.
ART. 835,
CPC/15.
PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO
OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE
RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM.
DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O
EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL.
DO
CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO
ART. 857
CPC/15.
ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM
PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO
ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em
da qual foi
28/4/2020,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
25/4/2022
gabinete em 4/8/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do
XII, do
art. 835,
a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de
CPC/15,
contrato de promessa de compra e venda quando ausente registro da avença
e quando o exequente for o
vendedor do imóvel.
proprietário/promitente
3. O
autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de
CPC/15
promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835,
inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas
sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação
obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte.
4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de
compra e venda independe do registro do negócio jurídico. O exequente, após
os devidos atos expropriatórios, adquirirá os direitos aquisitivos penhorados
no estado em que se encontrarem, sejam de caráter pessoal, sejam real - a
depender da existência ou não do registro da avença.
5. No que tange às consequências da penhora sobre direitos aquisitivos,
estabelece o
do
que, "feita a penhora em direito e ação do
art. 857
CPC/15
executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o
exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência
de seu crédito". Nos termos do §1o, pode o exequente preferir, ao invés da
sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado.
6. Na situação de o executado ser o titular de direitos de aquisição de imóvel
e o exequente ser o proprietário desse mesmo bem, podem ser de duas
ordens as consequências da penhora sobre direitos aquisitivos: (I) ao
escolher a sub-rogação, eventualmente, poderá ocorrer a confusão, na
mesma pessoa, da figura de promitente comprador e vendedor, conforme
do
; ou (II) ao optar pela alienação judicial do título, seguir-
art. 381
CC/02
se-ão os trâmites pertinentes e o exequente perceberá o valor equivalente
(art. 879 e seguintes do
). Nesta hipótese, o terceiro arrematante se
CPC/15
sub-rogará nos direitos e obrigações decorrentes do contrato, tornando-se
titular do crédito, e se apropriará do produto da cobrança do crédito e, uma
vez satisfeito o crédito que arrematou, será obrigado a dar quitação ao
devedor.
7. Não há, em tese, restrição legal para o deferimento da penhora dos
direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda,
ainda que o exequente seja o promitente
do imóvel e
vendedor/proprietário
que a referida avença tampouco esteja registrada. Recorda-se, no ponto, a
natureza instrumental da penhora, a constituir tão somente pressuposto para
os ulteriores atos executivos.
8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar
sobremaneira o devedor (art. 805 do
). No ponto, obstar o exequente
CPC/15
de penhorar os direitos aquisitivos coloca-o em desvantagem frente a
eventuais credores, uma vez que é a partir do ato de constrição propriamente
dito que exsurge a preferência na execução de tais direitos (art. 797, caput,
).
CPC/15
9. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que não há como penhorar
direitos aquisitivos de contrato de compra e venda quando o exequente figura
como
vendedor do imóvel objeto da avença.
proprietário/promitente
Necessidade de reforma do decisum.
10. Recurso especial conhecido e provido para determinar a penhora sobre
os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e
venda."
(
relatora
, Terceira Turma,
REsp n. 2.015.453/MG,
Ministra Nancy Andrighi
julgado em
DJe de
)
28/2/2023,
2/3/2023.
Uma vez que a execução se faz no interesse do credor, a ele facultado optar pela
forma de expropriação que julgar mais conveniente e, optando pela alienação judicial, nada
impede que participe do leilão e venha a arrematar o bem penhorado.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

Na vigência do
formou-se jurisprudência no sentido de ser
CPC/1973,
admitida a
ainda que o único licitante e
arrematação pelo credor exequente,
por valor inferior ao da
. Nesse sentido:
avaliação, desde que não configurada venda por preço vil
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM PELO
CREDOR NA SEGUNDA PRAÇA. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO.
PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. "Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda
que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil" (AgRg
no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 542.564/AL,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
18/08/2016,
25/08/2016)
3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o interstício de 8 (oito) meses
entre a avaliação do perito e a praça na qual os imóveis foram arrematados
não justifica a realização de novo trabalho pericial, afigurando-se suficiente
a atualização do valor apontado pelo expert, com base na correção
monetária apurada no período.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, via de
regra, deve ser considerado como preço vil aquele em que a arrematação
alcança valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
circunstância inexistente no caso dos autos.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
Relator
, Quarta
AREsp 1.571.154/ES,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
25/4/2022,
23/5/2022,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REDAÇÃO
ORIGINÁRIA DO
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ART. 714
CPC/1973.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015. RECURSO DE CARÁTER
ART. 1.022
MERAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Conforme entendimento perfilhado pelo acórdão ora embargado, admite-
se a arrematação do bem pelo credor, ainda que seja o único licitante, desde
que a venda não se dê por preço vil. Na vigência da redação originária do
do
à míngua de critérios objetivos para a configuração
art. 714
CPC/1973,
de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor
equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a
caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, o
que atrai a incidência do óbice da
ao conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no
Relator
AREsp 1.101.385/PR,
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
Ministro Luis Felipe Salomão
18/2/2020,
g.n.)
8/6/2020,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 115/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. ARREMATAÇÃO DE BEM PELO EXEQUENTE EM
SEGUNDA PRAÇA. ÚNICO LICITANTE. PREÇO VIL. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

1. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a
deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão
da controvérsia.
2. A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como
divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano
viabilizador do recurso especial.
3. Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda
que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil.
4. Como não existem critérios objetivos para a configuração de preço vil, a
jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50%
da avaliação do bem. No entanto, ressalvou que a caracterização do preço
vil depende das circunstâncias do caso concreto.
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no
recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao
longo da demanda.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Relator
,
AREsp 542.564/AL,
Ministro João Otávio de Noronha
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/8/2016,
25/8/2016,

"Arrematação. Credor. Cód. de Pr. Civil,
§ 2o. De acordo com a
art. 690,
orientação da 2a Seção do STJ, (I) "Pode o credor-exeqüente, ainda que sem
concorrência, arrematar o bem penhorado por valor inferior ao da
avaliação" (REsp-10.294, DJ de 2.9.91), (II) "É lícito ao credor participar
do leilão, como qualquer outra pessoa que não esteja arrolada entre as
exceções previstas no § 1o do artigo 690" (REsp-184.717, DJ de 1o.3.99),
(III) "Também ao credor é admitido dar lanço, podendo arrematar o bem
(REsp-153.770, sessão de 1o.12.98). Em
por valor inferior ao da avaliação"
tal hipótese, não se exige que "haja competição entre licitantes". Recurso
especial conhecido pela alínea c e provido."
(
Relator
, Terceira Turma, julgado
REsp 159.833/RS,
Ministro Nilson Naves
em
DJ de
p. 63, g.n.)
24/5/1999,
13/9/1999,
É lícito ao credor, portanto, optar pela submissão do bem à alienação judicial,
podendo participar do certame como qualquer outro interessado, desde que ofereça lance que
.
não represente preço vil
O § 1o do
do CPC prevê expressamente a possibilidade de arrematação do
art. 892
bem pelo credor-exequente, estabelecendo que, caso ele seja o único credor estará desobrigado
de pagar o lance (preço) vencedor ofertado, já que estaria pagando a si mesmo, mas deverá
depositar, em três dias, a diferença entre o valor do bem e o do crédito sob execução, quando
aquele for maior que este.
Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento
por depósito judicial ou
deverá ser realizado de imediato pelo arrematante,
por meio eletrônico.
§ 1o Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará
, mas,
obrigado a exibir o preço
se o valor dos bens exceder ao seu crédito,
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem
, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do
efeito a arrematação
exequente.
Conforme decidido, por maioria, pela eg. Quarta Turma no julgamento do
, com ressalva de meu entendimento pessoal manifestado no voto vencido,
REsp 1.995.727/SC
a expressão "valor do bem" corresponde ao valor do lance vencedor, e não ao valor da
, o que significa que, "
avaliação
se o credor arrematar o bem por valor inferior ao da dívida
exequenda, seja porque ofereceu o melhor lance, seja porque foi o único a participar da
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

alienação judicial, não está obrigado a exibir o preço e ainda pode prosseguir na execução,
". O
penhorando outros bens para conseguir satisfazer a diferença do crédito que sobejou
julgado ficou assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CREDOR
ÚNICO. DEPÓSITO DE DIFERENÇA ENTRE VALOR DO BEM E
CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que considerou que, na arrematação de imóvel por credor
único, o "valor do bem" corresponde ao valor da arrematação, não sendo
exigível o depósito da diferença entre o valor da avaliação e o crédito
exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na arrematação de imóvel
por credor único, o "valor do bem" deve ser interpretado como o valor da
avaliação ou o valor da arrematação para fins de depósito da diferença entre
o valor do bem e o crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do
§ 1o, do CPC de 2015 deve considerar que, na
art. 892,
arrematação, o "valor do bem" corresponde ao valor do lance vencedor, e
não ao valor da avaliação, garantindo igualdade de condições entre o
credor e os demais participantes da alienação judicial.
4. A adjudicação e a arrematação possuem regras distintas. Na
adjudicação, o credor está vinculado ao valor da avaliação, enquanto, na
arrematação, o credor pode ofertar lance inferior ao valor da avaliação,
desde que não caracterizado preço vil.
5. No caso concreto, o imóvel foi arrematado por valor inferior ao crédito
exequendo, não havendo exigência de depósito pelo credor, que ainda pode
prosseguir na execução do saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na arrematação de imóvel por credor único, o "valor do bem" deve ser
interpretado como o valor do lance vencedor, e não o valor da avaliação.
2. Não há exigência de depósito pelo credor único arrematante quando o
preço ofertado na arrematação é inferior ao valor do crédito exequendo.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CPC/2015, art. 892,
CPC/2015,
art. 876.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.
relator Ministro
91.187/PR,
Soares Muñoz, RTJ n.
; STJ, AgRg no
relator
96/1333
REsp n. 1.204.310/RS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
14/2/2017;
relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma,
REsp n. 243.880/SC,
julgado em
"
10/10/2000.
(
relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão
REsp n. 1.995.727/PR,
, Quarta Turma, julgado em
Ministro João Otávio de Noronha
16/9/2025,
DJEN de
g.n.)
15/12/2025,
Portanto, considerando que, conforme delineado pelo acórdão recorrido, o valor do
crédito exequendo é superior ao valor da arrematação, não há que se falar em devolução ou
depósito de valores, devendo a execução prosseguir para satisfação do saldo remanescente.
Ressalte-se que o acórdão delimitou, de forma expressa, que o saldo remanescente
diz respeito a prestações vencidas durante a tramitação do processo e antes da arrematação
, não incluindo, portanto, as prestações posteriores à arrematação. Nesse contexto, para se
averiguar a existência, ou não, de saldo remanescente, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

E, por fim, conforme bem apontado no acórdão recorrido, o fato de a arrematação ter
sido realizada pelo próprio exequente não altera os efeitos da alienação judicial ou do pagamento.
Isso porque, em se tratando de imóvel compromissado, a propriedade e a posse
indireta do bem pertencem à promitente vendedora, enquanto apenas a posse direta é dada ao
promitente comprador. E nesse cenário, caso os direitos aquisitivos do bem tivessem sido
arrematados por um terceiro, este assumiria a posição contratual da executada e,
consequentemente a posse direta do bem, cuja propriedade - e a posse indireta - continuaria a ser
da exequente, subsistindo a obrigação de pagamento dos valores remanescentes pelo executado.
Portanto, a "devolução do imóvel" à exequente, isto é, o retorno da posse direta do
bem, nada mais é do que consequência da arrematação dos direitos aquisitivos, não havendo que
se falar em irregularidade ou ilegalidade.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:02
Código de Controle do Documento: f4b5b714-0807-4cf8-babc-c15cb7d1b188

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.607.130 / SC
Número Registro: 2024/0110933-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004703620198240005 3004703620198240005 50441579520218240000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAC MOVIMENTACAO EFETIVA E CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: EMBRAED MONALISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO IMHOF - SC010586
PRISCILLA KATIA TOMIMASU SIMON - SC029891
BÁRBARA GOBETTI ZANELLA - SC052286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: a696820c-183f-428d-94b6-077aaf156a91

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:20
Código de Controle do Documento: a696820c-183f-428d-94b6-077aaf156a91